Tribunal: TJDFT
Processo: 0754908-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754908-14.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CHRISTINE JAHNS SCHLABITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem. 2. A Lei n. 8.009/90 sequer exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja “possuidora de vários imóveis utilizados como residência”, conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único. 3. Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência à sua unidade familiar, e que não se enquadra nas exceções contidas no art. 3o da Lei n. 8.009/90, sobre ele recai a proteção da impenhorabilidade prevista no mencionado diploma legal. 4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que nas dívidas contraídas em favor da família, o patrimônio comum pode e deve responder. Defende que cumpre ao cônjuge que pediu a proteção da meação comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família, o que não ocorreu na presente demanda. Afirma que que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos para a configuração do bem de família; b) artigo 85, §10, do CPC, sob o argumento de que foi a recorrida que deu causa à instauração da demanda, de forma que em razão do princípio da causalidade deve responder pelos honorários advocatícios, pois não logrou comprovar que a dívida não reverteu em proveito do casal; c) artigo 85, §8o, do CPC, asseverando que se os honorários forem fixados nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários serão incompatíveis com o trabalho desenvolvido nos autos. Registra que a questão é objeto de repercussão geral sob o Tema 1255; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se haver comprovação suficiente nos autos de que o imóvel, objeto da presente análise, é utilizado como residência pela entidade familiar da Apelada. Da certidão do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, juntada no ID 47560839, verifica-se que a Autora não é proprietária de outro imóvel no Distrito Federal. Os comprovantes de residência juntados no ID 47560844 corroboram a alegação da Apelada de que reside no imóvel, objeto da constrição. Consoante bem destacado pelo Juízo sentenciante, embora não haja nos autos prova irrefutável de que a parte utiliza o imóvel como sua residência e de sua família, o comprovante de residência em seu nome leva a presunção de tal fato, ante a inexistência de prova em contrário. De toda forma, como preceitua a Súmula 486 do STJ, deve ser o imóvel considerado impenhorável para os fins da Lei n. 8.009/90 mesmo que “o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Dessa forma, não procede a alegação do Apelante de que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos para a configuração do bem de família. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: .... Cabe acentuar que no presente caso não há falar em comprovação de que a dívida contraída não reverteu em proveito do casal, isso porque, tal discussão é irrelevante ao deslinde da demanda. (ID 51483757). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No presente caso, verifica-se que o Apelante foi quem deu causa à constrição indevida, portanto, este deve arcar com os honorários advocatícios” (ID 51483757), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, §8o, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir em relação à indicada transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023